Tribunal: TJMT
Processo: 1005039-27.2024.8.11.0037
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-10-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005039-27.2024.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Atraso de vôo, Overbooking]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[DAYSE FERNANDA RODRIGUES DE SOUSA MANFIO - CPF: 043.808.471-36 (APELANTE), GUILHERME VINICIUS SOUSA BENEVENUTO - CPF: 054.672.001-35 (ADVOGADO), BRUNO SEVILHA MANFIO - CPF: 034.745.981-12 (APELANTE), L. R. M. - CPF: 104.997.431-05 (APELANTE), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (APELADO), FLAVIO IGEL - CPF: 370.018.638-07 (ADVOGADO), GIOVANNA MORILLO VIGIL DIAS COSTA - CPF: 049.571.826-20 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL
-
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS
MATERIAIS

E MORAIS

-
PARCIAL
P
ROCEDÊNCIA
-

TRANSPORTE AÉREO
-

CANCELAMENT
O
DE
VOO
- DANO MORAL -
INOCORRÊNCIA -
PREJUÍZOS NÃO DEMONSTRADOS -
SENTENÇA MANTIDA POR VEDAÇÃO À
REFORMATIO IN PEJUS
- RECURSO DESPROVIDO.

1.
Não há dano moral por atraso ou cancelamento de voo, se não há prova dos alegados prejuízos suportados.

2.
O STJ possui entendimento consolidado de que o mero inadimplemento contratual, resultante de atraso ou cancelamento de voo, não gera dano moral ao consumidor, o qual deve ser aferido a partir das peculiaridades inerentes à atividade de navegação aérea (
STJ,
AgInt
no
AREsp
n. 1.520.449/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 19/10/2020; STJ,
AgInt
no
AREsp
n. 2.374.535/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 23/10/2023;
AgInt
no
AREsp
n. 2.439.183/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 24/3/2025, DJEN de 28/3/2025).

3
.
Inexistindo insurgência da parte apelada, a sentença não pode ser reformada em prejuízo ao apelante, por vedação à
reformatio in pejus
.

4
. Recurso
desprovido.
-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto por
DAYSE FERNANDA RODRIGUES DE SOUSA MANFIO, BRUNO SEVILHA MANFIO
e
L. R. M.

contra a sentença proferida na
Ação de Indenização por Danos M
ateriais e M
orais

ajuizada
em face de

AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A.
,

que

julgou
parcialmente
procedente
s
o
s
pedido
s da
inicial
para:

a) Condenar a
requerid
a ao pagamento de R$ 6.363,06 (seis mil, trezentos e sessenta e três reais e seis centavos), a título de danos materiais, acrescido de correção monetária pelo INPC a partir da data do desembolso e juros moratórios de 1% ao mês a partir da citação;

b) Condenar a requerida ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) para cada requerente, perfazendo o montante total de R$ 6.000,00 (seis mil reais), acrescidos de correção monetária pelo INPC desde
a sentença
e juros moratórios de 1% ao mês a contar da citação;

c) Condenar a requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios,
fixados
em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, §2o, do C
PC.

Em suas razões recursais
os
recorrentes
alega
m
,
em síntese, que

o valor fixado em sentença não corresponde à gravidade da violação sofrida, especialmente considerando a condição de gestante da primeira apelante, a tenra idade da terceira apelante (4 anos de idade) e o compromisso profissional inadiável do segundo apelante no dia seguinte.

Sustentam que o dano moral é
in
re

ipsa
, dispensando comprovação específica do sofrimento.

Defendem que o valor da indenização deve atender ao caráter pedagógico e punitivo, desestimulando a reiteração de condutas semelhantes pela companhia aérea.

Ao final,
pugna pelo provimento do recurso para
majorar o valor da indenização por danos morais em R$ 8.000,00 para cada um, totalizando R$ 24.000,00.

Sem c
ontrarrazões
.

Parecer da d. Procuradoria de Justiça pelo provimento do recurso (Id.
307540375
.

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

V

O

T

O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Do exame dos autos, verifica-se que
DAYSE FERNANDA RODRIGUES DE SOUSA MANFIO, BRUNO SEVILHA MANFIO
e
L. R. M.

ajuizou
Ação de Indenização por Danos M
ateriais
e M
orais
em face de
AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A.

aduzindo, em síntese, que
adquiriram passagens aéreas para viagem de ida e volta entre Cuiabá/MT e Fortaleza/CE. No entanto, o voo de retorno foi alterado unilateralmente pela companhia aérea devido a overbooking, resultando em um atraso significativo e a necessidade de aquisição de novas passagens para que pudessem retornar a tempo de compromissos previamente agendados.

Sustentaram que a requerida não ofereceu alternativas razoáveis, impondo uma reacomodação que resultaria em uma espera prolongada, o que tornou inviável o retorno conforme planejado, principalmente porque a autora Dayse estava grávida e viajavam com uma criança de 4 anos.

Por essas razões
pleitearam a condenação da requerida ao pagamento de indenização por danos materiais no valor de R$ 6.363,06, correspondente ao valor gasto com a compra das novas passagens, além de danos morais no valor de R$ 10.000,00 para cada requerente, em razão do transtorno sofrido.

Ao sentenciar
,

o

magistrad
o
singular,
Dr.
Alexandre
Delicato

Pampado
, julgou
parcialmente procedente s o s ped ido s
, nos termos do relato.

Inconformad
os
, recorre
m os autores
, ora apelante
s
.

Pois bem.

A controvérsia recursal cinge-se à adequação do valor fixado a título de indenização por danos morais, diante das peculiaridades do caso concreto.

T
ratando-se de indenização moral
,

o STJ firmou entendimento de que, em casos de atraso ou cancelamento de voo, o dano moral não é presumido, devendo ser comprovado pelo passageiro a efetiva ocorrência da lesão extrapatrimonial sofrida
.

No caso, apesar de ser incontroverso o atraso do voo contratado,
(Fortaleza/CE – Cuiabá/MT), por problemas de manutenção não
programada na aeronave conforme afirmado pela companhia aérea,
é de se pontuar que tal fato, por si só, não implica na responsabilização da demandada em dano moral.

Restou incontroverso também que a companhia aérea promoveu a realocação dos passageiros em voo subsequente, providência que atendeu ao disposto na Resolução n. 400/2016 da ANAC, mitigando eventuais prejuízos.

No contexto apresentado, não há demonstração de prejuízos suportados apto a justificar o pagamento da indenização moral, pois para haver direito à reparação, deve existir um efetivo dano moral, consistente em constrangimento ou outro tipo de sofrimento, o que não foi demonstrado pelos autores.

A propósito, o julgado da Corte Superior:

DIREITO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRANSPORTE AÉREO. ATRASO DE VOO. DANO MORAL. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo interno interposto contra decisão que conheceu do agravo para conhecer do recurso especial e dar-lhe parcial provimento, determinando que a análise da ocorrência do dano moral seja feita à luz da jurisprudência do STJ, que exige comprovação de efetiva lesão extrapatrimonial em casos de indenização por danos morais relacionados a cancelamento e atraso de transporte aéreo. 2. O Tribunal de origem havia decidido pela configuração do dano moral in
re

ipsa
, considerando a falha da companhia aérea no cumprimento dos deveres de assistência e informação adequada. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. A questão em discussão consiste em saber se, em casos de atraso de voo, é necessária a comprovação de lesão extrapatrimonial para a configuração de dano moral, ou se este pode ser presumido in
re

ipsa
. III. RAZÕES DE DECIDIR 4.
A
jurisprudência do STJ estabelece que, em casos de atraso de voo, o dano moral não é presumido e deve ser comprovada a efetiva ocorrência da lesão extrapatrimonial sofrida pelo passageiro.

5. No caso concreto, não houve comprovação de circunstância excepcional que extrapolasse o mero aborrecimento, conforme entendimento das instâncias ordinárias. IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento: "1. Em casos de atraso de voo, o dano moral não é presumido e deve ser comprovada a efetiva ocorrência da lesão extrapatrimonial sofrida pelo passageiro. 2. A mera falha no cumprimento dos deveres de assistência e informação não caracteriza, por si só, dano moral in
re

ipsa
".

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015,
arts
. 489 e 1.022.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgInt
no
AREsp
n. 1.520.449/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 19/10/2020; STJ,
AgInt
no
AREsp
n. 2.374.535/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 23/10/2023. (
AgInt
no
AREsp
n. 2.439.183/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 24/3/2025, DJEN de 28/3/2025).
[
g.n
]

É
indispensável que o ato apontado como ofensivo seja suficiente para, hipoteticamente, adentrar na esfera jurídica do homem médio e causar-lhe prejuízo extrapatrimonial.

O dano moral, portanto, é consequência direta de um comportamento reprovável que, ao se distanciar dos pressupostos de razoabilidade que norteiam as relações humanas, é capaz de manchar o conceito social da vítima perante a comunidade onde vive ou se encontra e ou de
diminuir, de forma injustificada e violenta, o juízo de valor que ela tem de si própria enquanto ser físico, emocional, racional e espiritual.

Desse modo, à míngua da comprovação pelos autores de efetivo prejuízo
moral
, não há como acolher a incidência dos danos morais, tampouco do direito à majoração.

No entanto, não houve insurgência da parte contrária, razão que passo a análise do
quantum

pela aplicação do princípio “
non

reformatio in pejus
”.

O
quantum
reparatório deve ser estipulado como penalidade ao caráter da conduta, sem imputar valores abusivos que incentivem a indústria do dano moral ou representem enriquecimento sem causa da pessoa lesada.

Desse modo, considerando o grau de culpa da requerida/apela
da,
bem como levando em conta a capacidade socioeconômica das partes e as especificidades dos autos, entendo suficiente o valor de R$
2
.000,00 (
dois
mil reais)
para cada autor
, tal como fixado na sentença.

Ante o exposto,

nego

provimento
ao recurso
.

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/09/2025